Tribunal: TJMT
Processo: 1017965-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017965-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARLINDO BROETTO - CPF: 138.633.631-91 (AGRAVADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – NECESSIDADE – ARTIGO 525, § § 4o E 5o DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

De acordo com o artigo 525, §4o do CPC, em se tratando de cumprimento de sentença, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017965-30.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL

AGRAVADO:

ARLINDO BROETTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana/MT,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, em sede de cumprimento de sentença - autos n. 1181-88.2008.8.11.0029 , propostos por
ARLINDO BROETTO
, que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado, e autorizou a expedição de alvará para levantamento dos valores.

Nas razões recursais, o agravante refuta os cálculos homologados em decisão que julgou improcedente sua impugnação, e apresenta novos cálculos relativos às operações, alegando alterações dos encargos de inadimplência, de modo a configurar excesso nos cálculos homologados, no montante de R$58.484,81 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Discorda, ainda, quanto aos honorários advocatícios, uma vez que não foi o causador da movimentação da máquina do Judiciário, ou, em consagração ao princípio da causalidade, que seja reduzido o valor arbitrado, devendo os mesmos serem fixados em valores módicos.

Com essas considerações pugna pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi
deferida
por mim, em 04/12/2019, conforme Id. 26685991.

Contraminuta ofertada no Id. 33250452 o agravado aponta preliminarmente nulidade da intimação realizada, ao fundamento de que deve ser contando o prazo a partir do dia 04/02/2020, data em que o agravado tomou ciência dos autos. No mérito, requer o desprovimento do recurso, afastando-se o efeito suspensivo atribuído, por contrariar expressa previsão legal, notadamente art. 525, §4o e §5o, CPC, devendo a sentença de primeiro grau ser integralmente mantida, inclusive na parte de honorários já fixados. Alternativamente, caso não seja este o entendimento, tem -se que os cálculos apresentados pelo agravante referem -se à grave equívoco processual, devendo ser integralmente afastados, por não guardarem qualquer relação com a sentença constante nos autos; condenação por litigância de má-fé, conforme art. 81, CPC, em seu patamar máximo; e fixação de honorários advocatícios na fase recursal, por todo trabalho prestado por esta signatária, conforme art. 85, §1o, CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado, e autorizou a expedição de alvará para levantamento dos valores.

Para tanto, o agravante refuta os cálculos homologados, e apresenta novos cálculos relativos às operações, alegando alterações dos encargos de inadimplência, de modo a configurar excesso nos cálculos homologados, no montante de R$58.484,81 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Discorda, ainda, quanto aos honorários advocatícios, uma vez que não foi o causador da movimentação da máquina do Judiciário, ou, em consagração ao princípio da causalidade, que seja reduzido o valor arbitrado, devendo os mesmos serem fixados em valores módicos, razão pela pugna pelo provimento do recurso.

Todavia. A probabilidade de provimento do recurso não se faz presente, porquanto, apesar de ter o agravante alegado que existe excesso de execução, ele não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme exige a norma prevista no §4o do artigo 525 do CPC, confira:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”

Assim, não é cabível a reforma da decisão de primeiro grau, porquanto o magistrado de primeiro grau não poderia mesmo examinar a alegação de excesso de execução, conforme disposto no §5o do aludido dispositivo legal:

“§5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício sobre o tema é, inclusive, pacífica:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – REJEIÇÃO LIMINAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 525, 525, §§s 4o e 5o do NCPC
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA FRENTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DO EXECUTADO DE INFORMAR O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO ALÉM DE QUE O DÉBITO PODE SER APURADO POR MEIO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se na Impugnação ao cumprimento de sentença a parte executada alega excesso de execução, mas deixa de juntar a planilha discriminada do cálculo e a menção ao valor que entende devido, mostra-se acertada a decisão que rejeita liminarmente a peça, frente a inobservância aos requisitos formais de sua apresentação (Inteligência do art. 525, §§s 4o e 5o do CPC), máxime se não há dados, pelo menos razoáveis, acerca do que se alega”
(TJMT Agravo de Instrumento 1015228-54.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO BANCÁRIO – REVISIONAL –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – INADMISSIBILIDADE VALOR CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO – AUSÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende como correto, bem como a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, aduz excesso de execução fundado na abusividade de encargos, nos termos do art. 917, §3o, do Código de Processo Civil. A mera impugnação genérica de excesso de execução desacompanhada do apontamento do valor que entende devido e memória de cálculo afasta a necessidade de prova pericial contábil, eis que não demonstrado, sequer remotamente, que a quantia exequenda é superior ao devido”.
(TJMT Apelação Cível 0013332-56.2018.8.11.0055, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DA APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO
- EMBARGOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia. É impenhorável o imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, incumbindo ao devedor o ônus de comprovar a presença destes requisitos. Quando o excesso de execução for objeto dos embargos à execução, necessária a indicação do correto valor do débito, além da apresentação da respectiva memória de cálculo (art. 917, § 3o, do CPC)”

(TJMT Apelação Cível 0002893-42.2018.8.11.0004, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Logo, de rigor, pois, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Por fim, no que tange a preliminar suscitada pelo agravado em contraminuta de nulidade da intimação realizada, verifica-se que a parte não foi prejudicada com o resultado do presente instrumento, e pelo princípio da celeridade e economia processual razão não há para acolher o pedido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e revogo o efeito suspensivo concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020